Tribunal: STF
Processo: ARE 1576931
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Integral Assistance Controle de Pragas Ltda (eDoc 22), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 15). A redação da ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVOS LEGAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. FÉRIAS GOZADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. HORA IN ITINERI. AJUDA DE CUSTO. BÔNUS. PRÊMIOS. ABONOS EM PECÚNIA. HORA-EXTRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL NOTURNO. COMPENSAÇÃO. AGRAVOS IMPROVIDOS. 



    1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. Com relação ao 1/3 constitucional de férias e aviso prévio indenizado, o C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido da não incidência das contribuições previdenciárias. 



    3. Quanto aos 15 (quinze) dias anteriores à concessão do auxílio-doença / auxílio-acidente, a jurisprudência dominante é no sentido da não incidência das contribuições previdenciárias sobre os tais verbas. 



    4. No tocante às férias gozadas, décimo terceiro salário (gratificação natalina), descanso semanal remunerado e sua média, hora in itineri, ajuda de custo, bônus, prêmios e abonos pagos em pecúnia e salário maternidade, dada a sua natureza salarial, deve sobre eles incidir a contribuição previdenciária. 



    5. Quanto à verba paga horas extras e o respectivo adicional, bem como a título de adicionais noturno, insalubridade e periculosidade, integra a remuneração do empregado, por imposição legal em decorrência dos serviços prestados pelo trabalhador em razão do contrato de trabalho, incidindo a exação prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91. 



    6. Agravos improvidos. 



    Integral Assistance Controle de Pragas Ltda, alegando violação aos arts. 195, I, “a”, e 201, § 11, da Constituição Federal, sustenta, em suma, que:



    Dessa forma, deve ser totalmente admitido o Recurso Extraordinário em comento, a fim de reconhecer manifesta violação ao art. 195, I, “a”, da Constituição Federal. 



    […]



    Trata-se, originalmente, de Mandado de Segurança objetivando afastar a incidência da contribuição previdenciária, do Seguro Acidente do Trabalho (SAT) e das contribuições para terceiros sobre (i) aviso prévio indenizado; (ii) 15 primeiros dias de afastamento por auxílio-doença; (iii) férias gozadas e o seu terço constitucional; (iv) hora extra e seu adicional; (v) adicional noturno; (vi) adicionais de periculosidade e insalubridade; (vii) décimo terceiro salário; (viii) o descanso semanal remunerado e sua média; (ix) horas in itinere; (x) ajuda de custo, bônus, prêmios e abonos pagos em pecúnia; e (xi) salário-maternidade, bem como declarar o direito de a empresa compensar o montante indevidamente recolhido ao longo dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e no curso do processo.



    Após devido trâmite processual, foi proferida a r. Sentença (ID 222052817 - pág. 137-146) que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para permitir a não incidência das contribuições previdenciárias sobre aviso prévio indenizado; auxílio-doença (nos primeiros 15 dias de afastamento) e adicional de férias (terço constitucional): 



    […]



    Contudo, sobreveio Acórdão de ID nº 273185065 em que a Primeira Turma do TRF3 exerceu juízo positivo de retratação para dar parcial provimento aos agravos, determinando a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade e a sua incidência sobre o terço constitucional de férias gozadas, como se vê da ementa abaixo: 



    […]



    Posto isso, foi proferida decisão de ID nº 324347813 negando seguimento ao Recurso Extraordinário da empresa quanto à pretensão de incidência de contribuição previdenciária sobre os quinze primeiros dias de afastamento em virtude de doença ou acidente e inadmitiu quanto às alegações de violação aos artigos 97; 103-A; 167, XI; 195, I, "a" e 201, § 11, todos da Constituição Federal. 



    […]



    Ocorre que, no julgamento do RE 1.072.485/PR, o STF entendeu ser legítima a exigência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, alterando o entendimento anteriormente pacificado pelo STJ no Tema nº 479. Contudo, em sede de Embargos de Declaração, o Plenário do STF reconheceu a necessidade de preservar a segurança jurídica e, por isso, modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a incidência somente seria válida a partir de 15 de setembro de 2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito, nos seguintes termos: 



    […]



    Posto isso, foi proferida decisão de ID nº 324347813 negando seguimento ao Recurso Extraordinário da empresa quanto à pretensão de incidência de contribuição previdenciária sobre os quinze primeiros dias de afastamento em virtude de doença ou acidente e inadmitiu quanto às alegações de violação aos artigos 97; 103-A; 167, XI; 195, I, "a" e 201, § 11, todos da Constituição Federal. 



    […]



    Subsidiariamente, a admissibilidade e procedência do Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, na medida em que fora cumprido os requisitos do art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, e que ao fim, seja provido, para afastar a incidência da contribuição previdenciária, do SAT e da contribuição para terceiros sobre férias gozadas; hora-extra e seu adicional; adicional noturno e de periculosidade e insalubridade; décimo terceiro salário; saláriomaternidade; descanso semanal remunerado e sua média; hora in itineri; e ajuda de custo, bônus, prêmios e abonos pagos em pecúnia. 



    Considerado os Temas n.s 72 e 985 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou positivo em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 39): 



    RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, GILRAT E DE TERCEIROS. SALÁRIO-MATERNIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. 



    1. Constou da decisão proferida pela Turma em 16/06/2015: “Com relação ao 1/3 constitucional de férias e (...), o C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido da não incidência das contribuições previdenciárias. (...) No tocante às (...) e salário maternidade, dada a sua natureza salarial, deve sobre eles incidir a contribuição previdenciária. Agravos improvidos.” 



    2. Contudo, o STF fixou entendimento em sentido contrário, conforme destacado pela Vice-Presidência. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 576.967/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 72) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias". 



    3. Juízo positivo de retratação, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: PARCIAL PROVIMENTO aos agravos legais para declarar a não incidência de contribuições previdenciárias, GILRAT e de terceiros sobre o salário-maternidade e para declarar a incidência de contribuições previdenciárias, GILRAT e de terceiros sobre o terço constitucional de férias gozadas. Havendo embargos de declaração pendentes de apreciação no RE 1.072.485, deixo consignado a necessidade de adaptação do presente feito ao que resultar do julgamento dos mencionados aclaratórios (art. 927, III, do Código de Processo Civil). 



    Não admitido o recurso extraordinário por decisão do Tribunal a quo(eDoc 43), foi formalizado agravo endereçados ao Supremo Tribunal Federal (eDoc 47).



    É o relatório. Decido.



    2. No que diz respeito à base de cálculo das contribuições previdenciárias, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar (RE 565.160 – Tema 20/RG), no sentido de que “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”.



    Além disso, conforme bem delineou a decisão de admissibilidade deste recurso, “Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, providência, portanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional”.



    A Suprema Corte ainda definiu no RE 1.260.750 – Tema 1.100/RG, relator Ministro Dias Toffoli, a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Eis a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Não por outro motivo, a decisão de admissibilidade negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC, descabendo, neste ponto, o agravo em recurso extraordinário.



    Por outro lado, no tocante ao alegado direito à compensação tributária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa. Em caso fronteiriço, cito o seguinte precedente:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS PELO EMPREGADOR. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.440.357-AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023) – grifos nossos



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente